Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada.
Na origem, a parte autora e credora juntou aos autos faturas dos serviços prestados no período de fevereiro a setembro de 2020, demonstrando o descumprimento do dispositivo da sentença que fixou o valor máximo dos serviços em R$ 253,00. Em assim sendo, executou o crédito de R$ 2.000,00, referente ao valor da multa, fixada na origem em R$ 250,00 por cada cobrança indevida.
Em sua peça de impugnação a requerida e devedora, aduziu que as cobranças em valor superior eram decorrentes de ligações realizadas ao exterior; reajuste dos serviços em 7,31% aplicado em outubro/20; e alteração do pacote de dados de 10GB para 12GB, solicitada pelo contratante em 27.01.2020.
Relevante ao relatório se mostra o esclarecimento prestado pela devedora, ora agravante, apresentado nos autos por determinação da juíza que conduz o cumprimento de sentença, de que a pacote de dados anterior teria custo mensal de R$ 139,99 e o atual R$ 140,00, o que representa uma diferença de R$ 0,01, e ainda pela ausência de documento ou gravação da alteração contratual (ID 79177017 – numeração na origem).
A decisão que rejeitou a impugnação considerou que restou provada a cobrança além do valor fixado na sentença, depois de descontados os serviços extras, além da ausência de prova de qualquer alteração contratual.
Nesse recurso a requerida repete os argumentos da impugnação e apresenta pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Primeiro, em razão da suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que as razões recursais repetem os termos da impugnação ao cumprimento de sentença e também pela ausência de demonstração analítica da regularidade das cobranças; segundo, porque a suposta cobrança pela alteração de pacote de dados, que diga-se, não foi devidamente comprovada nos autos, importa em custo mensal de R$ 0,01; terceiro, porque o aumento da tarifa em 7,31% somente é devida pelos serviços utilizados em outubro/2020, enquanto a cobrança em desacordo com a sentença refere-se ao período de fevereiro a setembro de 2020.
Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a decisão recorrida considerou em sua fundamentação que a as faturas apresentadas demonstravam a cobrança superior ao valor fixado na sentença (R$ 253,00), e ainda, a falta de qualquer instrumento contratual que demonstrasse que a parte autora, e também credora, tivesse alterado seu plano. Lado outro, as razões recursais as razões recursais além de repetir o teor da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, não apresenta qualquer demonstração analítica da regularidade das cobranças realizadas. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão recorrida, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões ao recurso.